Tribunal: TJPA
Processo: 0003007-72.2016.8.14.0034
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0003007-72.2016.8.14.0034
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: NOVA TIMBOTEUA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: OTÁVIO JUNIOR JERÔNIMO DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II C/C ART. 70 e ART. 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO REALIZADO POR FOTOGRAFIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSA INDENTIDADE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
. O art. 226 do CPP constitui mera recomendação, razão pela qual o reconhecimento realizado na fase investigatória, ainda que não observadas as formalidades legais, não pode ser tido como nulo. Precedentes do STJ e desta e. Turma.
Preliminar rejeitada.
2
. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do delito de roubo, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.
3
. É desnecessária, desde que presentes outros elementos de prova, como no caso, a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.
4
. Não havendo dúvidas quanto à pluralidade de agentes na empreitada criminosa, figura inviável a exclusão da majorante pelo concurso de pessoas.
5
. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa, razão pela qual a manutenção da condenação é medida impositiva. Inteligência da Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça.
6
. Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia treze do mês de outubro de 2020 e término às 14:00hs do dia vinte do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0003007-72.2016.8.14.0034
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: NOVA TIMBOTEUA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: OTÁVIO JUNIOR JERÔNIMO DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Otávio Junior Jerônimo de Oliveira,
por intermédio do defensor público Gabriel Montenegro Duarte Pereira, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, que o condenou às penas de 09 anos e 07 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (
detraído

o tempo de prisão de 02 anos, 02 meses e 26 dias)
, além do pagamento de 50 dias-multa, pela prática delitiva descrita no artigo 157, §2º, I e II c/c art. 70 e art. 307, todos do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese, que, no dia 27/10/2016, por volta das 19h30min, o denunciado, junto com outro criminoso não identificado, invadiu a residência de V.D.S.S., que estava no local acompanhada de sua ex-sogra e seus 03 filhos menores, subtraindo diversos bens materiais (
celulares
,
dinheiro
,
02 aparelhos de televisão 01 relógio, cordão de ouro, além de uma motocicleta Honda CG 150)
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tendo empreendido fuga do local, contudo foi detido, posteriormente, na posse da motocicleta da ofendida.

O recorrente postula, preliminarmente, a declaração de nulidade por vício no seu reconhecimento, realizado por meio de fotografia e, no mérito, sua absolvição pelo delito de roubo, sob a alegação de insuficiência probatória, além de pleitear a exclusão das causas de aumento em face do concurso de pessoas e da utilização de arma de fogo.

Quanto ao crime de falsa identidade pugna pelo reconhecimento da atipicidade de sua conduta, justificando, para tanto, a autodefesa do acusado.

O
dominus litis
postula o conhecimento e não provimento do recurso, devendo ser mantida a r. sentença em todos seus termos.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0003007-72.2016.8.14.0034
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: NOVA TIMBOTEUA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: OTÁVIO JUNIOR JERÔNIMO DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, no tocante à
preliminar de nulidade processual
, averbo, desde logo, não merece prosperar.

Isso porque, a norma insculpida no art.
226
do
Código de Processo P
enal não é de observância obrigatória, configurando mera recomendação legal.

Confira-se o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:
¿
HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. NULIDADES. ART. 226 DO CPP. MERAS RECOMENDAÇÕES. ART. 397 DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. ILEGALIDADE CONSTATADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1
. O reconhecimento de coisas e pessoas deve seguir o procedimento do art. 226 do CPP, mas sua inobservância não causa, por si só, a nulidade do ato. Precedentes do STJ.
2. Dando-se a remessa dos autos ao Ministério Público justamente para exame de nulidade suscitada pela defesa, não se dá violação do rito processual, mas simples cumprimento ao constitucional mandamento do contraditório.

3. A nulidade exige prova do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, aplicando-se ao caso o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP. Precedentes. 4. Não se indicando na sentença condenatória qualquer fundamento para a mantença da prisão, mesmo existentes vários no prévio decreto de custódia cautelar, sequer na decisão definitiva referido, evidencia-se a ausência de fundamentação idônea para a decretação da medida extrema. 5. Habeas corpus concedido apenas para a soltura do paciente KAIQUE MATIAS DOS SANTOS, o que não impede a fixação de medida cautelar diversa da prisão, pelo Juízo de 1º grau, por decisão fundamentada¿
. (HC 494.102/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)¿. Grifei.

Diverso não é o entendimento desta e. Turma de Direito Penal:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. MERAS RECOMENDAÇÕES. CONTEÚDO PROBATÓRIO SEGURO E HARMÔNICO A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE - INVIABILIDADE - SUMULA 231 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Resta sedimentando na jurisprudência pátria que a disposição contida no art. 226 do CPP constitui mera recomendação, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, muito menos a absolvição do acusado, mormente quando o reconhecimento pessoal, como no caso, foi efetivado pela vítima em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como não se apresenta como prova isolada. (Precedentes do STJ).
2. Na 2ª fase da dosimetria, não é viável a redução da reprimenda em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. (Súmula nº 231 do STJ). 3. Não há que se falar em inconstitucionalidade de Súmulas de Tribunal Superior, tendo em vista que estas não são leis, não têm força de lei e, consequentemente, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade¿
. (2018.03095441-31, 193.906, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-03). Grifo nosso.

Além disso, é certo que o recorrente não teve qualquer prejuízo pela não observância da formalidade em questão, porque, conforme se verá - quando da análise do mérito recursal -, sua condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento feito pela vítima na fase inquisitiva, mas sim, em outros elementos de convicção obtidos no decorrer da instrução penal. E, sem demonstração de prejuízo, não se fala em nulidade, de acordo com o princípio ¿
pas de nullité sans grief
¿, insculpido no art.
563
do
Código de Processo Penal
,
in verbis
:
¿Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa¿.

A respeito:
¿O princípio pas de nullité sans grief corolário da natureza instrumental do processo (art.
563
do
CPP
: `Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.¿) impede a declaração da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o vício, como na hipótese sub examine¿ (STF Rel. Ministro Luiz Fux 1ª Turma HC nº 107882
ED
-segundos/MG DJe 05/03/2015).

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

Ultrapassada a questão preliminar, anoto, de pronto, que não procede à
alegação de insuficiência probatória, com a consequente absolvição do apelante do delito de roubo,
sobretudo considerando que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação.

No ponto, evitando desnecessária tautologia, reproduzo excertos da sentença hostilizada, em especial dos depoimentos colhidos em Juízo, os quais, adoto como razão de decidir:
¿A vítima
VANESSA DE SOUSA SANTOS
, em resumo, declarou que estava no sofá de casa em companhia de sua sogra e de mais três crianças
quando o assaltante chegou anunciando o assalto com uma arma
. Afirmou que o assaltante pedia dinheiro, mas, diante da negativa da vítima, os levaram para o quarto,
momento em que chegou outro agente encapuzado
. No quarto todos deitaram no chão e foram encobertos por um edredom. Os agentes exigiam dinheiro e, enquanto as vítimas estavam deitadas,
foram recolhendo televisões, bolsas, relógios, dinheiro. Depois, pediram a chave da moto e se evadiram para rumo incerto. Dos objetos roubados, recuperou apenas a moto, mas teve gastos de cerca de setecentos reais para fins de recolocar a placa, renovar os documentos e confeccionar uma nova chave
.
Relacionou os objetos roubados: três celulares, um cordão de ouro, um relógio e cento cinquenta reais de sua carteira
.
A foto do denunciado foi lhe apresentada na Delegacia em Garrafão do Norte, o reconheceu pela fotografia
. A fotografia foi obtida pelo Policial da Delegacia de Garrafão do Norte. Quanto à identificação do acusado, relatou
que o reconheceu por ter conseguido visualizá-lo quando ele adentrou em sua casa, ele estava com o rosto descoberto e agiu de forma calma e serena
. Durante a ação, sofreu ameaça no quarto e
que chegou a visualizar a arma utilizada no assalto
.
Na Delegacia foram mostradas várias fotos junto com a do acusado
. Por fim,
a moto encontrada era a mesma moto que foi levada de sua casa e que a pessoa presente à audiência era a mesma pessoa que praticou o assalto.
A 2ª vítima
TEREZINHA BEZERRA DE OLIVEIRA
, relatou que estava sentada no sofá quanto entraram duas pessoas portando armas nas mãos,
a primeira foi o acusado que não estava encapuzado, a outra estava encapuzada
.
Levaram seu celular, que não foi recuperado, os demais objetos subtraídos eram pertences da casa. As crianças ficaram muitas assustadas.
Notou uma arma caseira, meio cumprida, que um dos assaltantes apontou bem próxima a seu corpo. Foram conduzidas para um quarto e a mandaram deitar no chão, fizeram ameaças quando saíam, mas não agrediram ninguém
.
Foram roubados dois celulares, um de VANESSA e outro do filho de VANESSA. Além dos celulares, foram subtraídos dois aparelhos de televisão, um receptor de tv a cabo da Sky, um cordão de VANESSA, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e documentos de VANESSA.
Reconheceu a pessoa presente à audiência como a mesma que entrou na sua casa com a arma e que ele estava de cara limpa, outro estava com uma blusa branca no rosto
. Além destas, não sabe se tinha outra pessoa envolvida no assalto.
A pessoa encapuzada nada falava, mas que o acusado a todo momento pedia dinheiro
. Por fim, afirmou não conhecer o irmão do acusado Sr. GERSON.
A testemunha
GERSON GERÔNIMO DE OLIVEIRA
, foi ouvida como informante, em razão de ser irmão do acusado, tendo declarado que
compareceu à Delegacia para informar que o acusado estava usando o nome de seu outro irmão, tomou conhecimento porque foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar informando que seu irmão JÚNIOR havia sido preso e que estava com o nome de GEOVANE GERONIMO DE OLIVEIRA, tendo respondido aos policiais que o nome dele era OTÁVIO GERÔNIMO DE OLIVEIRA. Os policiais afirmaram que seu irmão foi preso com uma moto roubada em Garrafão do Norte e que não achou justo seu outro irmão pagar por uma coisa que não fez
. Seu irmão OTÁVIO já foi preso anteriormente, acha que foi por assalto, mas que não tem certeza pois não moram juntos, mas ele deve ter passado dois anos preso. O seu outro irmão nunca foi preso
e mora em Ananindeua, ele trabalha com jogos com seu tio. Não sabia se OTÁVIO tinha costume de se passar por sua pessoa ou de seu irmão,
e que ele não chegou a entregar nenhum documento de seu outro irmão, apenas deu o nome.
A testemunha
SAMUEL ALENCAR DA SILVA
(delegado de polícia) em resumo declarou que chegou até o acusado pela própria vítima pois ela foi informada pela Policia Militar que tinha alguém detido na Delegacia, em Garrafão do Norte, com sua motocicleta. A vítima foi recuperar sua motocicleta.
O acusado na Delegacia, tentou se passar pelo irmão e o outro irmão foi lá voluntariamente dizer que o nome estava errado
.
O acusado não apresentou documento, apenas assinou com o nome do irmão. Os objetos roubados não foram recuperados, apesar da Polícia ter empreendido diligências. O acusado não disse o nome do parceiro que estaria escondendo os pertences
, foram até à casa de uma pessoa, mas não, nada encontraram, nem mesmo a arma usada. Nenhuma das vítimas apresentou notas fiscais dos objetos roubados. Informou que o acusado responde a outro procedimento na Delegacia de Nova Timboteua-PA.
2.1.2. DA VERSÃO DO ACUSADO:
Após, interrogado o réu
OTÁVIO JÚNIOR GERÔNIMO DE OLIVEIRA
negou os fatos descritos na denúncia, não conhece quem praticou o assalto nem sabe dizer quem foi. Foi reconhecido pela vítima por existirem boatos circulando na cidade que estaria no meio e porque os policias e o Delegado o apontarem como autor do crime. No dia dos fatos estava em um pimental, no interior de Santa Luzia, com duas pessoas conhecidas como NENÉM e WELLINTON, mas não as arrolou como testemunhas por não tem quem os chamasse para depor. Está preso em razão de terem lhe abordado no Bairro Paraíso por volta das 13 horas da tarde quando saia de casa.
Utilizou-se do nome do irmão por ter medo de ser julgado pelo seu passado, que sabia que isso era crime.
Ficou seis dias em Capanema sem ser levado para prestar depoimento, numa cela com fome e sem levar ninguém para falar consigo. Relatou ter sido agredido na Delegacia de Capanema pelo Delegado arrolado como testemunha de acusação e que foi ameaçado de morte por ele dentro da viatura, pois não gostava de sua pessoa e que tinha raiva de ladrão. Declarou ter sido forçado a assinar o nome do seu irmão ao qual deu primeiramente, pois quando foi falar a verdade recebeu agressões físicas. Relatou que não foi preso em Garrafão do Norte e que não fugiu da Delegacia. Declarou que pediu sua transferência do presidio de Capanema pois estava sendo agredido pelos agentes prisionais.
(...)
2.3 - DA ANÁLISE DAS PROVAS:
Analiso agora os depoimentos do réu, em seu interrogatório em juízo, em confronto com o que as vítimas e testemunhas afirmaram.
Depreende-se pela leitura dos elementos probatórios constantes dos autos que são incontroversas a autoria e a materialidade do delito em comento. OTÁVIO JÚNIOR GERÔNIMO DE OLIVEIRA foi reconhecido pelas vítimas, tanto em sede policial quanto na audiência de instrução e julgamento, como sendo uma das pessoas que adentrou na casa e praticou a subtração de seus patrimônios pessoais mediante grave ameaça.
Conforme o apurado, OTÁVIO JÚNIOR GERÔNIMO DE OLIVEIRA participou de forma ativa do ato criminoso, a ele aderiu e nada fez para impedir sua execução,
sendo apontado pelas vítimas como a pessoa que em concurso de outro indivíduo, estava de cara limpa e que na ocasião ostentava uma arma de fogo.
Pelas declarações das vítimas, que foram claras em seus depoimentos prestados mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa do réu,
se colhe o relato com riqueza de detalhes e imputam, sem titubear, a autoria do crime em comento ao acusado.
Ainda que não conste nos autos a apreensão da arma de fogo utilizada pelo réu,
mesmo sendo sido apreendida,
tal fato foi corroborado por todos os que presenciaram a prática delituosa, não sendo o caso de desclassificação da qualificadora da violência com o emprego de arma.
Importante salientar que não é crível a versão do acusado de que estaria trabalhando em um pimental no interior da cidade de Santa Luzia, na companhia de outras duas pessoas, deixando de comprovar esse álibi, pois nenhuma delas compareceu a Delegacia e nem mesmo foram arroladas como testemunhas de defesa para oitiva durante a instrução processual.
(...)
Assim, não existindo razões para se desacreditar dos depoimentos das vítimas e das testemunhas que foram harmônicas, restam configurados os crimes previstos no art. 157, § 2º, I e II com aumento do art. 70 e em concurso material com o art. 307, caput, todos do Código Penal Brasileiro, sendo imputável ao acusado OTÁVIO JÚNIOR GERÔNIMO DE OLIVEIRA sua autoria, tudo com base no que nos autos constam¿.
(Grifei).

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz
com extrema firmeza e segurança à constatação da conduta ilícita do recorrente
que, sem esconder o rosto invadiu, armado e na companhia de um comparsa não identificado, a residência da vítima V.D.S.S, para subtrair seus bens, além do celular de sua ex-sogra, que também se encontrava no local, fugindo, logo em seguida e, sendo, posteriormente, detido na posse na motocicleta da ofendida.

Nesse contexto, havendo elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, a
tese absolutória do crime de roubo não merece provimento
, razão pela qual a manutenção da condenação é medida impositiva.

Especificamente quanto ao
pedido de exclusão da causa de aumento do uso de arma do delito de roubo
, sob alegação de não ter sido atestado seu potencial, considerando que sequer foi encontrada e periciada, filio-me ao entendimento prevalecente nos tribunais superiores no sentido da desnecessidade -
desde que presente outros elementos de prova
- da apreensão e perícia da arma para caracterização da mencionada majorante
,
tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14
1
.

Ademais, no caso,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo,
pois as vítimas foram enfáticas ao afirmar que o apelante e seu comparsa estavam armados a quando da abordagem na residência,
sendo compreensivo o fato do artefato criminoso não ter sido encontrado, um vez que os agentes criminosos se evadiram do local.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ratificando a tese de dispensabilidade de apreensão e realização de perícia na arma:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME
FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Omissis. II - O Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório, vale dizer, provas testemunhais, para impor a condenação ao paciente pelo crime de roubo majorado, o que não autoriza a revisão das conclusões expostas em sede mandamental, já que o amplo reexame de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação constitucional que pressupõe, para seu manejo, uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano.
III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.
V - Extrai-se que também houve fundamentação a lastrear a majorante do concurso de agentes e da restrição à liberdade da vítima, consubstanciada na declaração da vítima e no depoimentos dos policiais. Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. VI - Omissis. VII - Omissis. Agravo regimental desprovido¿. (AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) (Grifei)¿

Já no que concerne ao
pedido de decote da majorante do concurso de pessoas
, melhor sorte não assiste ao recorrente, uma vez que devidamente comprovado nos autos que o delito foi praticado por dois sujeitos em liame subjetivo, conforme se denota pela transcrição do seguinte excerto do depoimento das vítimas V.D.S.S. e T.B.D.O., respectivamente (mídia anexa - fl. 42):
¿
(...) estava no sofá de casa em companhia de sua sogra e de mais três crianças
quando o assaltante chegou anunciando o assalto com uma arma
. Afirmou que o assaltante pedia dinheiro, mas, diante da negativa da vítima, os levaram para o quarto,
momento em que chegou outro agente encapuzado¿
.
-------------------------------------------------------------------------------------
¿que estava sentada no sofá quanto entraram duas pessoas portando armas nas mãos,
a primeira foi o acusado que não estava encapuzado, a outra estava encapuzada
.
(...) Reconheceu a pessoa presente à audiência como a mesma que entrou na sua casa com a arma e que ele estava de cara limpa, outro estava com uma blusa branca no rosto
. Além destas, não sabe se tinha outra pessoa envolvida no assalto.
A pessoa encapuzada nada falava, mas que o acusado a todo momento pedia dinheiro¿
.

É cediço que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, são extremamente relevantes para o esclarecimento dos fatos, sobretudo quando uniformes e coesas com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório.

Partindo dessa premissa, esta e. Corte assim já manifestou, ¿
incabível a exclusão da majorante do concurso de pessoas, uma vez que a participação de outro agente no fato delituoso restou devidamente comprovada pelas declarações da vítima, que ficou face a face com os assaltantes, e foi incisiva, desde a fase inquisitorial, em relatar que foi abordada por dois meliantes, sendo que um deles, que se encontrava em pé ao lado do ora apelante, orientava o mesmo a subtrair o celular da ofendida, que se encontrava no interior da bolsa, demonstrando a unidade de desígnios existente entre os autores do delito e a participação de cada um na empreitada criminosa¿.
(2019.03713355-07, 208.091, Rel. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/09/19, Publicação 13/09/19).

Por derradeiro, também
não assiste razão ao apelo no tocante ao pleito de
reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente pelo delito de falsa identidade
, em razão do exercício de sua autodefesa.

Explico.

Reza o artigo 307 do Código Penal:
¿Atribuir-se
ou atribuir a terceiro
falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio
ou alheio, ou para causar dano a outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave¿.

O apelante, em Juízo, confessou que: ¿
u
tilizou-se do nome do irmão por ter medo de ser julgado pelo seu passado, que sabia que isso era crime¿.

No mesmo sentido, o irmão do recorrente, na condição de testemunha informante e, a testemunha Samuel, Delegado de Polícia, afirmaram em Juízo (mídia fl. 42), respectivamente:
¿que
compareceu à Delegacia para informar que o acusado estava usando o nome de seu outro irmão, tomou conhecimento porque foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar informando que seu irmão JÚNIOR havia sido preso e que estava com o nome de GEOVANE GERONIMO DE OLIVEIRA, tendo respondido aos policiais que o nome dele era OTÁVIO GERÔNIMO DE OLIVEIRA. (...) e que não achou justo seu outro irmão pagar por uma coisa que não fez
. (...) Não sabia se OTÁVIO tinha costume de se passar por sua pessoa ou de seu irmão,
e que ele não chegou a entregar nenhum documento de seu outro irmão, apenas deu o nome¿.
-------------------------------------------------------------------------------------
¿
O acusado na Delegacia, tentou se passar pelo irmão e o outro irmão foi lá voluntariamente dizer que o nome estava errado
.
O acusado não apresentou documento, apenas assinou com o nome do irmão¿.

Assim, v
erifica-se que a conduta do apelante se adequa perfeitamente à descrição do tipo penal (art. 307 do Código Penal), pelo que não se pode negar que a atribuição a si próprio de falsa identidade com o intuito de ocultar antecedentes criminais não encontra amparo na garantia constitucional de permanecer calado, tendo em vista que esta abrange tão somente o direito de mentir ou omitir sobre os fatos que lhe são imputados e
não quanto à sua identificação.

De igual forma, o Ministro Sebastião Reis Júnior, em voto de sua lavra, expressou: ¿
o Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, ¿no sentido de que o princípio
constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF) não alcança
aquele que se atribui
falsa identidade
perante autoridade policial
com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica
a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP
) (STJ. REsp 1362524/MG,
Terceira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe 02/05/2014).

Por sua vez, ressalto, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522,
in verbis
:
¿A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa¿.

Corroborando o entendimento dos tribunais superiores, esta e. Corte assim já decidiu:
¿APELAÇÃO. ART. 157 §2º, I, DO CPB. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
REFORMA DA SENTENÇA PARA O RECONHECIMENTO DA CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE, PREVISTO NO ART. 307, DO CPB. Provimento
. O juízo a quo absolveu o apelado quanto ao crime de falsa identidade
argumentando que o apelado teria utilizado seu direito a auto defesa
.
Todavia, tal entendimento diverge do posicionamento adotado pela Súmula nº 522 do STJ ¿a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa¿
. Assim, diante do entendimento sumulado, conveniente a condenação de RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS pelo crime do art. 307 do CP, vez que tal conduta é típica. Desde já, fixo a pena base em 05 meses de detenção ante a existência de vetores negativos conforme Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, ausentes agravantes, causas de aumento e diminuição de pena, presente a atenuante da confissão espontânea de modo que reduzo a pena em 2 meses respeitando a Súmula 231 do STJ, de modo que torno definitiva a pena em 03 meses de detenção em regime semiaberto, face sua reincidência. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O APELANTE A PENA EM 03 MESES DE DETENÇÃO EM REGIME SEMIABERTO FACE SUA REINCIDENCIA. NOS TERMOS DO VOTO¿. (
TJPA. 2019.04883364-22, 209.998, Rel. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado: 21/11/19, Publicação: 26/11/19).

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso interposto,
mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.